Tribunal: TJDFT
Processo: 0080543-56.2012.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito tributário e processual tributário. apelação cível. ação de execução fiscal. Certidões de Dívida Ativa. Pagamento e cancelamento. Exigibilidade do crédito tributário. Não ocorrência. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento nos art. 924, inc. II, do CPC, e art. 26 da LEF, em razão do pagamento e do cancelamento das Certidões de Dívida Ativa objeto da execução.
II. Questão em discussão
2. Há questão em discussão consiste em saber se os créditos tributários representados pelas Certidões de Dívida Ativa objeto da execução foram pagos ou cancelados.
III. Razões de decidir
3. Constatado que as Certidões de Dívida Ativa se encontram canceladas, pagas ou com parcelamento integralmente quitado, a execução deve ser extinta, diante da inexistência de crédito tributário exigível.
IV. Dispositivo
4. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a